Tribunal: TJMT
Processo: 1040344-52.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040344-52.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Sucumbência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ BATISTA DA SILVA - CPF: 952.741.035-53 (ADVOGADO), VICUNHA TEXTIL S/A. - CNPJ: 07.332.190/0001-93 (EMBARGANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.325/0001-09 (EMBARGADO), DILAINE REGINA TURCHETTO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.144.362/0001-05 (EMBARGADO), LOIVA ANA KOHLRAUSCH KOK - CNPJ: 33.148.267/0001-80 (EMBARGADO), GUILHERME KOK - CNPJ: 33.147.902/0001-04 (EMBARGADO), GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.116.642/0001-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE TEODORO JOAO KOK - CPF: 325.526.100-72 (EMBARGADO), JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 321.698.658-61 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTA MARLENE KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.139.294/0001-96 (EMBARGADO), ROMEO KOHLRAUSCH - CNPJ: 33.142.409/0001-00 (EMBARGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – DUPLA INTIMAÇÃO (DJE E PORTAL ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – MÉRITO – NATUREZA DOS PEDIDOS – CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA E NÃO ALTERNATIVA – ESTRUTURA ARGUMENTATIVA QUE EVIDENCIA ORDEM DE PREFERÊNCIA – MERA UTILIZAÇÃO DO TERMO "ALTERNATIVAMENTE" INSUFICIENTE – SUBSTÂNCIA PREVALECE SOBRE A FORMA – DISPARIDADE SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES PLEITEADOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – MARCO TEMPORAL PARA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1040344-52.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VICUNHA TEXTIL S/A

EMBARGADOS:

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vicunha Têxtil S/A
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 360106374) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, subscrita pelo Juiz de Direito Anderson Fernandes Vieira, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1000538-25.2025.8.11.0092, distribuída por dependência à Recuperação Judicial nº 1000173-78.2019.8.11.0092.

O acórdão embargado manteve a sentença de origem que julgou parcialmente procedente a impugnação de crédito, determinando a retificação do crédito da embargante no Quadro Geral de Credores para R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), atualizado até 26/03/2019, com fundamento no art. 9º, II, da Lei nº 11.101/2005, e estabeleceu sucumbência recíproca, fixando honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela impugnante e 10% (dez por cento) sobre a parcela do crédito indeferida em favor dos patronos dos recuperandos.

Para tanto, o acórdão concluiu que, a despeito da utilização expressa do termo "alternativamente", a estrutura argumentativa da petição inicial da impugnação de crédito, a lógica da pretensão deduzida e a significativa disparidade entre os valores pleiteados — R$32.085.212,94 no pedido principal e R$17.689.995,23 no segundo pedido — evidenciavam inequívoca ordem de preferência, caracterizando cumulação subsidiária e não alternativa, de modo que o acolhimento apenas do pedido secundário configurou procedência parcial, justificando a sucumbência recíproca.

Nos presentes embargos (Id. 362481873), a embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material, omissão e contradição interna no acórdão.

Quanto ao erro material, afirma que o acórdão atribuiu aos pedidos natureza jurídica incompatível com a redação expressa da peça processual, convertendo estrutura de alternatividade em subsidiariedade sem que houvesse, no texto do pedido, qualquer cláusula condicional, ordem de preferência ou subordinação lógica entre as pretensões, o que configuraria incorreta identificação de dado objetivo dos autos com repercussão direta sobre os ônus sucumbenciais.

Sustenta que o acórdão, ao afirmar que "a mera utilização da expressão 'alternativamente' não transforma em alternativa uma cumulação de pedidos", substituiu a literalidade objetiva do pedido por inferência subjetiva calcada unicamente na disparidade econômica entre os valores, sem apontar concretamente onde estaria a suposta hierarquia.

Quanto à omissão, alega que o acórdão não enfrentou adequadamente os elementos concretos apontados no recurso — redação expressa dos pedidos, ausência de fórmula condicional, inexistência de hierarquia textual — nem examinou, com a profundidade exigida pelo art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais invocada nas razões recursais, limitando-se a reafirmar a tese da subsidiariedade sem demonstrar porque os precedentes seriam inaplicáveis ao caso.

Quanto à contradição, argumenta ser logicamente incompatível reconhecer que a sentença acolheu integralmente o pedido de retificação do crédito para R$17.689.995,23 (dezessete milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) e, simultaneamente, manter a premissa de derrota parcial da embargante apta a justificar sucumbência recíproca, pois, tratando-se de pedidos alternativos, o acolhimento de qualquer deles satisfaz integralmente o interesse processual da parte.

Invoca, ainda, o princípio da causalidade para sustentar que a sucumbência não poderia recair sobre a embargante, que apenas reagiu à conduta dos recuperandos de indicar crédito em valor inferior ao devido no quadro inicial.

Requer, com efeitos infringentes, o reconhecimento expresso de que os pedidos eram alternativos, a declaração de procedência integral da impugnação, o afastamento total da sucumbência imputada à embargante e a condenação exclusiva dos embargados ao pagamento de custas e honorários, além do prequestionamento dos arts. 141, 492, 489, §1º, IV e VI, 85, caput, §§2º, 8º e 8º-A, e 1.025, todos do CPC.

Os embargados apresentaram resposta, pugnando pela rejeição dos embargos por ausência dos vícios legais previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando que a embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria de mérito já examinada e decidida pelo acórdão, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios, devendo eventual inconformismo ser veiculado pelo recurso próprio (Id. 366128861).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – DUPLA INTIMAÇÃO (DJE E PORTAL ELETRÔNICO) – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – MÉRITO – NATUREZA DOS PEDIDOS – CUMULAÇÃO SUBSIDIÁRIA E NÃO ALTERNATIVA – ESTRUTURA ARGUMENTATIVA QUE EVIDENCIA ORDEM DE PREFERÊNCIA – MERA UTILIZAÇÃO DO TERMO "ALTERNATIVAMENTE" INSUFICIENTE – SUBSTÂNCIA PREVALECE SOBRE A FORMA – DISPARIDADE SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES PLEITEADOS – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO ART. 9º, II, DA LEI Nº 11.101/2005 – MARCO TEMPORAL PARA ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS CORRETAMENTE FIXADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Havendo dupla intimação via Diário de Justiça Eletrônico e via portal eletrônico, prevalece a intimação pessoal pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança nos sistemas informatizados.

A mera utilização da expressão "alternativamente" não transforma em alternativa uma cumulação de pedidos que, pela estrutura argumentativa, lógica da pretensão e significativa disparidade de valores, revela inequívoca ordem de preferência, caracterizando pedidos subsidiários.

O acolhimento apenas do pedido subsidiário configura procedência parcial, justificando a sucumbência recíproca proporcional ao decaimento de cada parte.

O reconhecimento parcial do crédito pelos devedores em contestação não configura êxito autônomo para majoração de honorários, sob pena de
bis in idem
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração exclusivamente para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A via dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito já apreciado, tampouco à reapreciação de questões sobre as quais o órgão julgador se pronunciou de forma clara e fundamentada, ainda que a parte discorde do resultado.

No caso, a embargante rotula de
erro material
o que constitui, em essência, divergência interpretativa quanto à qualificação jurídica dos pedidos formulados na impugnação de crédito.

O acórdão embargado não incorreu em incorreta identificação de dado objetivo dos autos: ao contrário, examinou detidamente o conteúdo da petição inicial da impugnação, a estrutura argumentativa nela desenvolvida, a lógica da pretensão deduzida e a expressiva disparidade econômica entre os valores pleiteados, concluindo, de forma fundamentada, que a utilização isolada do vocábulo "alternativamente" não era suficiente para descaracterizar a ordem de preferência que emergia inequivocamente do conjunto da peça.

Trata-se, portanto, de interpretação jurídica do conteúdo dos pedidos — atividade cognitiva inerente à função jurisdicional —, e não de equívoco na percepção de dado objetivo, o que afasta a configuração de erro material nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

A alegada
omissão
também não se verifica.

O acórdão enfrentou expressamente o argumento central da embargante acerca da alternatividade dos pedidos, explicou as razões pelas quais a estrutura da impugnação revelava subsidiariedade e esclareceu que os precedentes invocados pela agravante partiam da premissa de alternatividade inequívoca, situação diversa da dos autos. O dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV e VI, do CPC não impõe ao julgador a obrigação de rebater individualmente cada argumento ou precedente citado pela parte, mas sim de expor as razões que sustentam a conclusão adotada de modo a permitir o controle da decisão — exigência que o acórdão cumpriu satisfatoriamente.

A suposta
contradição
igualmente inexiste.

O acórdão foi coerente ao reconhecer que o pedido acolhido era o subsidiário — de menor amplitude econômica e condicionado à aplicação de norma que a própria impugnante questionava na fundamentação do pedido principal — e, a partir dessa premissa, concluir pela procedência parcial e pela sucumbência recíproca. Não há incompatibilidade lógica entre essas afirmações: a contradição vedada pelo art. 1.022, I, do CPC é aquela interna ao próprio julgado, entre sua fundamentação e sua conclusão, e não a divergência entre a tese da parte e o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Registra-se, ademais, que a embargante introduz nos presentes aclaratórios argumento não deduzido nas razões do agravo de instrumento com a amplitude ora conferida:
a invocação autônoma e desenvolvida do princípio da causalidade como fundamento independente para afastamento integral da sucumbência, com base na conduta dos recuperandos de indicar crédito em valor inferior no quadro inicial
.

Nas razões recursais, tal argumento foi mencionado de forma acessória e instrumental à tese da alternatividade; nos embargos, é apresentado como fundamento autônomo e desenvolvido em capítulo próprio. Cuida-se de inovação recursal inadmissível na via dos aclaratórios, que não se prestam à ampliação do objeto do julgamento já encerrado.

O que se verifica, em síntese, é que a embargante, inconformada com o resultado desfavorável, busca, sob o rótulo de vícios formais, a reapreciação de questão de mérito já decidida. Tal pretensão é incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração, que não constituem sucedâneo recursal nem instrumento de rejulgamento da causa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026